Tribunal: TCU
Processo: 010.338/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6071/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.338/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Jaeger Oliveski (XXX.220.710-XX); Andressa Gonzalves Spohr (XXX.269.019-XX); Belchior de Picoli de Lima (XXX.437.350-XX); Camila Gehlen Picinini (XXX.326.340-XX); Clovis Junior Raminelli (XXX.784.650-XX); Cristiano Lucas dos Santos Leal (XXX.101.580-XX); Magda Luisa Tebaldi (XXX.489.070-XX); Marcio Antonio de Souza (XXX.823.050-XX); Marco Antonio Visca Duarte (XXX.492.500-XX); Thuilham Goergen dos Reis (XXX.180.160-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.